Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-07.2021.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004080-07.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DA CRUZ - CPF: 062.093.641-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS CAMPOS - CPF: 043.567.061-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou
à pena de
05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. A defesa argui ausência de materialidade delitiva por falta de laudo definitivo, equívoco no reconhecimento da reincidência, aplicação do redutor do tráfico privilegiado e redução da pena aquém do mínimo legal com base na atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de laudo toxicológico definitivo; (
ii
) estabelecer se a agravante de reincidência foi corretamente reconhecida; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;
(
iv
) avaliar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas fica suficientemente comprovada por laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial, que atesta a presença de
Cannabis
s
ativa L.
, dispensando-se o laudo definitivo.

4.
A ausência de laudo definitivo não gera nulidade ou dúvida razoável quando corroborada por outros elementos probatórios, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e depoimentos testemunhais harmônicos.

5.
A agravante de reincidência não se configura quando a condenação anterior se refere a fato posterior à infração em análise, conforme dispõe o art. 63 do Código Penal.

6.
Preenchidos os requisitos legais e considerando a primariedade e a quantidade moderada de droga apreendida, incide a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3.

7.
A atenuante da menoridade relativa não permite redução da pena aquém do mínimo legal, sendo inaplicável nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A agravante de reincidência exige que a condenação anterior seja por fato anterior ao crime ora julgado, nos termos do art. 63 do Código Penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004080-07.2021.8.11.0055

APELANTE: MATEUS LOPES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por Mateus Lopes da Cruz
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(id.
265092291
)
.

A defesa sustenta, em apertada síntese: (i) nulidade da condenação por ausência de materialidade delitiva, dada a não juntada do laudo toxicológico definitivo; (
ii
) equívoco no reconhecimento da reincidência; (
iii
) necessidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (
iv
) aplicação da atenuante da menoridade relativa com possibilidade de redução aquém do mínimo legal
(id.
265092293
)
.

Em contrarrazões,
a
Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições
no
feito,

pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
(id.

265092298
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

também
exarou parecer pelo
desprovimento do apelo
(id.

273373386
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme descrito na denúncia, os fatos ocorreram em 27 de março de 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT. Na referida data, o denunciado Mateus Lopes da Cruz foi abordado por equipe da Polícia Militar enquanto transitava em via pública, conduzindo uma bicicleta e adotando comportamento considerado suspeito.

Durante a busca pessoal realizada pelos agentes, foi localizada, em suas vestes, uma sacola plástica contendo oito porções de substância análoga à maconha, sendo uma porção de tamanho grande e sete porções de tamanho médio, além da quantia de R$ 2,00 (dois reais).

No ato da abordagem, o denunciado confessou espontaneamente que a droga apreendida se destinava à comercialização.

Informou ainda que havia realizado anteriormente a venda de aproximadamente 100g de maconha, da qual teria auferido lucro em torno de R$ 900,00 (novecentos reais).

Além disso, o próprio denunciado indicou aos policiais que, em sua residência, havia mais uma porção de substância semelhante à maconha, de tamanho grande, bem como uma balança de precisão e um rolo de papel filme, instrumentos comumente utilizados para o fracionamento e embalo de entorpecentes.

Tais materiais foram localizados e devidamente apreendidos.

Submetidos à análise pericial realizada pela POLITEC, os materiais apreendidos foram positivamente identificados como sendo maconha, conforme laudo constante dos autos.

A massa bruta total da substância encontrada no imóvel foi de 77,008 gramas.

Tais elementos, aliados à confissão do acusado e ao contexto da apreensão, consubstanciam indícios de que a posse da droga e dos demais objetos visava a prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos delineados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Da alegada ausência de materialidade delitiva por falta de laudo definitivo
.

A tese recursal não prospera
, pois, a
pesar da ausência do laudo toxicológico definitivo, o conjunto probatório constante dos autos, notadamente o laudo de constatação preliminar (ID 53734669), subscrito por perito oficial, atestou de forma segura que a substância apreendida
se tratava
de
Cannabis Sativa L
., conhecida como maconha.

A propósito, esta Câmara Criminal, recentemente, ao resolver questão semelhante, assentou que “
o laudo definitivo
se mostra
prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas, quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido
”. (
N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

No caso em apreço, além do referido laudo, a materialidade está amparada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e nos testemunhos judiciais e policiais, os quais descreveram, de forma harmônica e coerente, a apreensão de nove porções de maconha, sendo duas de tamanho grande e sete de tamanho médio, balança de precisão, papel filme e R$ 2,00 em dinheiro, tudo em posse do acusado.

Portanto, não há nulidade ou dúvida razoável quanto à materialidade do crime.

A autoria, por sua vez, emerge de forma inequívoca, sobretudo pelos testemunhos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais, inclusive, ratificaram em juízo suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

Destaco trechos dos depoimentos colhidos em juízo:

O policial Allan Carlos Campos declarou:

“
[...]
Me recordo sim, no dia em questão demos apoio a essa ocorrência. Abordamos porque ele era suspeito de realização de furtos na cidade. Em busca pessoal foram encontradas algumas porções de substância análoga a maconha, não me recordo da quantidade exata, mas já estava pronta
pra
venda. Posteriormente fomos até a residência dele, pois ele informou que teria mais quantidade de drogas e tinha uma peça grande lá
[...].
”

Já o policial Natan Vieira Alves afirmou:

“
[...]
Se recordava. No dia dos fatos a gente localizou um suspeito em questão, onde ao nos aproximar tentou esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeita. Realizamos abordagem e identificamos ele como suspeito de outros crimes, conhecido no meio policial. Era um que estava citado em um boletim de ocorrência anterior. Durante a busca pessoal encontraram entorpecentes, não se
recordava a quantidade, mas era em tamanhos variados. Posteriormente ele relatou que comercializava e que em sua residência tinha mais entorpecentes. Deslocaram ao local e encontraram mais entorpecentes
[...]
”

Tais relatos são consistentes com os demais elementos do caderno processual e foram prestados por agentes públicos que, ausente qualquer indício de parcialidade ou motivação espúria, gozam de fé pública e presunção de veracidade, conforme reconhecido pelo STJ e reiterado pelo Enunciado n. 8 do TJMT.

Ressalte-se que, na fase policial, o próprio acusado confessou informalmente que a droga se destinava à comercialização, afirmando que teria vendido cerca de 100 gramas no dia anterior e obtido R$ 900,00 de lucro, já integralmente gasto.

Essa confissão informal é elemento que, embora isoladamente não bastasse, reveste-se de especial valor probatório quando encontra respaldo objetivo nos autos, como aqui se verifica.

Releva anotar que foram apreendidos:

9 porções de maconha, sendo 2 grandes e 7 médias, totalizando 77,008 g;

R$ 2,00 em espécie;

1 balança de precisão;1 rolo de papel filme
.

Esses dados afastam qualquer alegação de uso pessoal.

A diversidade das porções, os instrumentos típicos da mercancia e a própria confissão
informal
do réu demonstram, com nitidez, o dolo de traficar.

Portanto, diante da farta prova dos autos — técnica, testemunhal e documental —, deve ser mantida a condenação, por plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Do reconhecimento da reincidência e suas implicações

No tocante ao reconhecimento da agravante de reincidência, cumpre esclarecer que, de acordo com a certidão de antecedentes criminais e o teor dos autos, a única condenação anterior atribuída ao apelante refere-se ao processo nº 1014687-45.2022.8.11.0055, cuja sentença transitou em julgado em 28 de fevereiro de 2023.

No entanto, observa-se que a infração penal objeto da presente ação foi praticada em 27 de março de 2021, sendo, portanto, anterior ao trânsito em julgado da referida condenação.

Dessa forma, resta evidenciado que a condenação utilizada para embasar a reincidência se deu por fato ocorrido posteriormente aos presentes autos, razão pela qual não se configura a agravante de reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Consequentemente, deve ser afastada a agravante de reincidência reconhecida na sentença, impondo-se a exclusão de seus efeitos na dosimetria da pena.

Considerando o afastamento da agravante da reincidência, cumpre readequar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, mantendo-se inalterada.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) e ausente qualquer circunstância agravante a ser compensada,
não há como diminuir a pena abaixo de mínimo legal, de modo que
a pena intermediária permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, c
om o afastamento da agravante da reincidência e considerando que o réu não ostenta maus antecedentes criminais e não integra organização criminosa, entendo que faz
jus
ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade moderada de droga apreendida (77,008 gramas de maconha).

Via de consequência, a
plico a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
,
na fração máxima de 2/3, resultando na redução da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial, considerando a quantidade de droga, a primariedade e a fração máxima do redutor,
fixo
no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
, em

dis
s
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim
de afastar a agravante da reincidência e reconhecer
a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), aplicando-a na fração máxima de 2/3, reduzi
ndo
a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo o regime inicial de cumprimento para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal
, mantendo, no mais, a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025